Tribunal: STF
Processo: MS 32262
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



MANDADO DE SEGURANÇA. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL. ARQUIVAMENTO. 



1. Mandado de segurança impetrado por parlamentares para o fim de obstar a tramitação de proposta de emenda à Constituição que exige aprovação do Congresso Nacional para a demarcação de terras indígenas. 



2. Arquivamento superveniente da PEC. Perda superveniente do objeto deste writ.



3. Mandado de segurança prejudicado.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Mariton Benedito de Holanda e outros Deputados Federais, contra atos dos Presidentes da Câmara dos Deputados e da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania daquela Casa, relativos à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 215/2000.



    2. As informações foram prestadas (docs. 14-16). Indeferi a liminar por ausência de perigo na demora, uma vez que o processo legislativo estava em sua etapa inicial (doc. 17). A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da segurança (doc. 32).



    3. É o breve relatório. Passo a decidir. 



    4. Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, constatei que houve o arquivamento superveniente da PEC, conforme despacho da Mesa Diretora em 31.01.2023. Esse fato novo interfere na análise desta impetração, uma vez que ocasiona falta de interesse de agir, em face da insubsistência do ato coator impugnado.



    5. Nessa hipótese, deve-se reconhecer a perda superveniente do objeto, sem prejuízo de novas impetrações que venham a impugnar outras propostas de emenda à constituição sobre a mesma matéria.  



    6.  Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o pedido formulado no presente mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator